Tribunal: TJPA
Processo: 0800228-39.2024.8.14.0032
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800228-39.2024.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: RAIMUNDO NEUCY LUCAS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N 0800228-39.2024.8.14.0032

ORIGEM: VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO – OAB/PA 14.045

AGRAVADO: RAIMUNDO NEUCY LUCAS DA SILVA

ADVOGADO: CARIM JORGE MELEM NETO - OAB/PA 13.789 e MAKSSON WILKER BRAGA MEDEIROS - OAB/PA N. 29.825

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO

ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANO MORAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 4.662/2006, ART. 14, III. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. TEMA 1143/STF. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Monte Alegre contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a condenação que estabeleceu a inclusão do pagamento de gratificação de escolaridade no percentual de escolaridade no percentual de 20% (vinte por cento) e valores retroativos ao vencimento da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante alegou a incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda proposta por agente comunitário de saúde vinculado ao Município, a interpretação equivocada do art.

14 da Lei Municipal n° 4.662/2006 quanto ao direito à percepção da gratificação de escolaridade e a necessidade de definição do marco inicial da prescrição quinquenal incidente nas obrigações de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Impossibilidade de reiteração de teses já devidamente enfrentadas e rejeitadas na decisão monocrática agravada. Inexistência de qualquer fundamento novo capaz de ensejar a sua modificação;

4. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar demanda proposta por servidor público municipal submetido a regime jurídico estatutário, ainda que se trate de agente comunitário de saúde, afastada a alegação de competência da Justiça do Trabalho;

5. A gratificação de escolaridade prevista no art. 14, III, da Lei Municipal nº 4.662/2006 possui natureza objetiva, vinculada ao nível de escolaridade exigido para o cargo, sendo devida aos servidores que preencham o requisito legal;

6. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, não havendo falar em prescrição do fundo de direito.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as demandas que envolvem servidores públicos municipais estatutários, inclusive os agentes comunitários de saúde, quando não configurada a subordinação ao regime da CLT, consoante o Tema 1.143 do STF; 2. A gratificação de escolaridade de 20%, prevista no art. 14, III, da Lei Municipal nº 4.662/2006, é devida aos servidores ocupantes de cargos cuja escolaridade exigida seja de nível fundamental, sendo um direito objetivo, vinculado exclusivamente ao preenchimento do requisito legal, sem discricionariedade administrativa; 3. Em se tratando de obrigações de trato sucessivo, como a gratificação de escolaridade, aplica-se a prescrição quinquenal apenas às parcelas vencidas no quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, conforme a Súmula 85 do STJ, não atingindo o fundo de direito.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal n° 4.662/2006: art. 14, III,

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.143/STF; Súmula n° 85/STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE contra a decisão monocrática (Id. 29934134) que negou provimento ao seu recurso de Apelação e ao Reexame Necessário, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Monte Alegre, que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Cobrança c/c Dano Moral ajuizada por RAIMUNDO NEUCY LUCAS DA SILVA, condenando o município à inclusão do pagamento de gratificação de escolaridade no percentual de escolaridade no percentual de 20% (vinte por cento) e valores retroativos ao vencimento da parte autora.

Alegou o agravante, em suas razões recursais (Id. 30644396), a incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda proposta por agente comunitário de saúde vinculado ao Município; a interpretação equivocada do art.

14 da Lei Municipal n° 4.662/2006 quanto ao direito à percepção da gratificação de escolaridade e a necessidade de definição do marco inicial da prescrição quinquenal incidente nas obrigações de trato sucessivo. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões (Id. 31472838).

O Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso (Id. 33275780).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A controvérsia recursal se cinge à competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda; à análise da aplicação do art. 14, III, da Lei Municipal nº 4.662/2006 quanto ao direito à percepção da gratificação de escolaridade; à incidência da prescrição quinquenal nas obrigações de trato sucessivo, quanto a aplicação da Súmula 85 do STJ; e à definição do marco inicial da prescrição.

Não assiste razão ao agravante.

De início, ressalvo que o STF, ao julgar o Tema 1143 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça Comum processar e julgar as demandas ajuizadas por servidor celetista contra o Poder Público. A competência da Justiça do Trabalho restringe-se às hipóteses em que haja vínculo regido pela CLT, o que não se verifica quando o agente está submetido a regime estatutário ou a normas de direito público, como ocorre no caso dos autos.

O STF, ao apreciar a ADI 3395/DF-MC, consolidou a natureza estatutária do vínculo dos agentes comunitários de saúde, reconhecendo o regime jurídico-administrativo desses servidores, submetidos à legislação municipal.

O TJPA tem reiteradamente reconhecido a legitimidade da percepção da gratificação de escolaridade pelos ACS, com efeitos retroativos à data em que a lei estabeleceu o direito, observada a prescrição quinquenal, conforme o entendimento da Súmula 85/STJ e .

No caso, restou demonstrado que o autor preenchia o requisito objetivo da escolaridade exigida para o cargo, fazendo jus à gratificação, em conformidade com o art. 14, III, da Lei Municipal nº 4.662/2006.

Sobre o tema:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE . GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTE DO STF . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Neida da Silva Costa, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito à gratificação de escolaridade de 20% (vinte por cento), prevista na Lei Municipal nº 4.662/2006, e condenar o ente municipal ao pagamento de valores retroativos, com observância do prazo prescricional de cinco anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se é da competência da Justiça Comum julgar demanda ajuizada por servidor público celetista em face da Administração Pública visando ao pagamento de verba de natureza administrativa; (ii) estabelecer se a parte autora, na qualidade de Agente Comunitária de Saúde, faz jus à gratificação de escolaridade de 20% (vinte por cento), conforme prevista na legislação municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, visando ao recebimento de parcela de natureza administrativa, é da Justiça Comum, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1 .288.440/SP (Tema 1.143 da repercussão geral).
4 . O cargo de Agente Comunitário de Saúde, no âmbito do Município de Monte Alegre, possui natureza estatutária, regido pela Lei Municipal nº 4.700/2008, e exige escolaridade de nível fundamental, o que enquadra o servidor na hipótese legal de concessão da gratificação prevista no art. 14, III, da Lei Municipal nº 4.662/2006 . 5. A comprovação da exigência de escolaridade e da ocupação do cargo efetivo é suficiente para caracterizar o direito subjetivo à gratificação, sendo descabida a negativa da Administração sob o fundamento de que os ACS estariam excluídos do plano de cargos e salários. 6. A limitação dos efeitos financeiros à prescrição quinquenal está em conformidade com a Súmula 85 do STJ, aplicável às relações jurídicas de trato sucessivo mantidas com a Fazenda Pública .
7. A condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação ordinária, fora do âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observa a legalidade e não configura violação ao regramento processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor público municipal que pleiteia verba de natureza administrativa, ainda que o vínculo jurídico seja celetista.
2 . O servidor público ocupante de cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde, com exigência de nível fundamental, tem direito à percepção da gratificação de escolaridade prevista no art. 14, III, da Lei Municipal nº 4.662/2006. 3 . A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, I; Lei Municipal nº 4.662/2006, art . 14, III; Lei Municipal nº 4.700/2008, art. 4º; CPC/2015, art. 1 .026, § 2º; Súmula 85/STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.288.440/SP, Rel . Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.07 .2023, DJe 28.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0003986-51.2013 .8.14.0030, Rel. Desa . Nadja Nara Cobra Meda, 1ª TDP, j. 17.06.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0001585-45 .2014.8.14.0030, Rel . Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª TDP, j. 22.04 .2019.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002275420248140032 28714641, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público) – Grifei

O marco inicial adotado na decisão agravada observa tal orientação, limitando a condenação às parcelas não prescritas, inexistindo qualquer violação ao entendimento sumulado que rege a matéria.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2026